Tribunal: TJDFT
Processo: 0742345-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742345-33.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A EMBARGADO: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GAS LTDA - ME, JAPA GAS M NORTE LTDA - ME, QNL JAPA GAS LTDA D E S P A C H O COMPANHIA ULTRAGAZ S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 57855722. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator